Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001191-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), MOISES GOMES - CPF: 003.606.311-85 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), MOISES GOMES - CPF: 003.606.311-85 (PACIENTE), CLAUDINEI DE SOUZA NEVES - CPF: 788.949.801-20 (VÍTIMA), DANILTON SALOMAO DOS SANTOS - CPF: 052.903.595-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INDIVÍDUO PRESO EM OUTRAS OPORTUNIDADES PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITOS DA MESMA NATUREZA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Autoriza-se a decretação da prisão preventiva do indivíduo para garantir a ordem pública – requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal –, pois apesar de tecnicamente primário e, ainda que se trate de delito perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, evidencia-se em elementos concretos de convicção que, ao menos em tese, ele vinha reiteradamente praticando o ilícito de receptação, mormente porque foi preso em flagrante, por três vezes, em menos de um ano, além de já responder a outros inquéritos policiais, em Comarcas diversas.

No que diz respeito à desproporcionalidade da custódia cautelar, sob a perspectiva de que em caso de condenação o agente deverá cumprir reprimenda em regime diverso do fechado, é cediço que a prisão cautelar não se confunde com a prisão penal e é perfeitamente possível quando demonstrado concretamente que deve ser acautelado o meio social,
expressão utilizada em contraponto ao garantismo individual, que usado sem critérios, em casos de evidente reiteração delituosa, pode fomentar um odioso garantismo do criminoso.

Estando justificada a custódia preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa,
fica implícito que a aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Thiago André dos Santos, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Moises Gomes,
pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, em decorrência da decretação e manutenção da prisão preventiva em seu desfavor.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrante, no dia 24.11.2022, porque, a princípio, teria participação num suposto delito de roubo, envolvendo a subtração de um veículo de carga (trator e semirreboque), e sua carga, consistente em 37.000 kg de fertilizante, avaliado em R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).

O impetrante assevera que, após a lavratura do flagrante, o paciente foi encaminhado à audiência de custódia, e, na ocasião, enquanto os autos tramitavam no Juízo da Comarca de Rondonópolis, a prisão foi convertida em preventiva.

Aduz que, posteriormente, houve o declínio da competência ao Juízo da Comarca de Pedra Preta, e o
parquet
ofereceu denúncia contra o ora paciente, imputando-lhe a prática do crime de receptação – art. 180, CP.

Destaca que, diante da alteração fático-processual, pleiteou a revogação da custódia cautelar, porém, a autoridade judiciária apontada como coatora indeferiu a pretensão, alegando inexistir fatos novos.

Sob a ótica do impetrante, o constrangimento ilegal está evidenciado,
“notadamente em virtude da capitulação delitiva menos gravosa”
(Id. 156128663, p. 3), ressaltando que, em caso de eventual condenação, o paciente não permanecerá preso, pois deverá cumprir reprimenda em regime diverso do fechado, o que torna a medida extrema desproporcional, em clara violação ao princípio da homogeneidade.

Acrescenta ainda que, diante dessa alteração da capitulação do delito, atribuindo conduta menos gravosa, a fundamentação da autoridade impetrada a respeito da ausência de fatos novos para a revogação da custódia, encontra-se desprovida de motivação adequada, bem como não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalta que o paciente faz jus à liberdade provisória, tendo em vista que é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e sua liberdade não oferece qualquer prejuízo ao meio social.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecido o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessárias, outras medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CP), esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 156442194).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime de receptação, bem como foi mantida a medida segregatória, diante da possibilidade concreta da reiteração delitiva, ressaltando, ao fim, que aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 7.3.2023 (Id. 157155654).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus: Receptação – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e por violação do princípio da homogeneidade, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, pois o paciente Moises já fora preso em flagrante por 02 (duas) vezes no ano de 2022, em razão do cometimento dos crimes de Uso de Documento Falso e Receptação, bem como possui inquéritos policiais em andamento em seu desfavor pelo cometimento dos crimes de Receptação Qualificada e Receptação nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, como se verifica na sua folha de antecedentes criminais (Id n°. 156128667-Pág. 96/97), demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente Moises atende ao imperativo da garantia da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)” – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ-RHC 73.206/ES). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT) – A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, posto que, caso seja condenado, será, o requerente, submetido a regime de pena menos rigoroso importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena. – Sabe-se que, além da análise de tal argumento ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Pela denegação da ordem.” (Id. 159649674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de
Moises Gomes,
aos argumentos, em síntese, de que não mais subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, tendo em vista que em caso de condenação, no entendimento do impetrante, não será estabelecido regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda que vier a ser aplicada.

Prefacialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, mais precisamente no dia 9.2.2023, em decisão monocrática proferida pela Ministra Laurita Vaz, deferiu a medida liminar no
habeas corpus
n. 800025-MT, impetrado perante aquela Corte Superior, nos seguintes termos:

“(...)
No caso, a pretensão defensiva, em juízo de cognição sumária, tem fundamento.

Cabe ressaltar, inicialmente, que, conforme orientação sedimentada na Súmula n 691/STF, aplicável à hipótese, mutatis mutandis, não se admite habeas corpus contra indeferimento de liminar proferido em ação revisional em trâmite na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Exemplificativamente:

(...)

Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências).

Nos presentes autos, porém, reconheço excepcionalidade que impõe mitigar a referida vedação, pois o direito invocado pela Parte Impetrante, em escrutínio sumário, merece reconhecimento. Dessa forma, a pretensão liminar deve ser deferida.

Com efeito, a prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

(...)

Como se vê, a prisão preventiva foi fundamentada especialmente na gravidade concreta do delito (receptação) e no fato de o Paciente ter sido preso, por três vezes, em flagrante, no período de sete meses.

Ocorre que a pena máxima cominada ao crime de receptação não ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e o Paciente é primário, conforme folha de antecedentes criminais (fls. 128-129), circunstância essa que afasta o disposto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Assim, aplica-se, ao caso, a princípio, o entendimento desta Corte no sentido de que, “[d]enunciado o paciente como incurso no art. 180 do CP, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, veda-se a decretação da prisão preventiva em razão do disposto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal” (HC n. 674.421/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 08/10/2021; sem grifos no original).

Além disso, o suposto delito não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a suficiência, no caso, da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do Paciente, se por al não estiver preso, pelas medidas cautelares descritas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades); III (proibição de manter contato – pessoal, telefônico ou por meio virtual – com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante); e IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução) do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ficará a cargo do Juízo primevo especificar as condições e fiscalizar o cumprimento das medidas impostas, sendo certo que o Magistrado poderá, também, acrescer outras cautelares necessárias, desde que devidamente justificadas.

Alerte-se ao Paciente que a prisão preventiva poderá novamente ser decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.o, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos.”

A princípio, poder-se-ia cogitar na prejudicialidade do presente
writ
. Entretanto, tendo em vista que se trata de decisão monocrática, ou seja, em que ainda não foi confirmada a liminar perante o colegiado do Superior Tribunal de Justiça, entendo pertinente analisar o mérito do presente
habeas corpus.

E, nesse tocante, com a devida vênia ao entendimento da eminente Ministra, mantendo o meu entendimento acerca da necessidade do
carcer ad cautelam
do paciente, diante das singularidades do caso em apreço.

Como dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, de fato, verifica-se da denúncia encartada aos autos que foi atribuído ao paciente a prática, em tese, do delito de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, em detrimento do conteúdo do caderno investigativo, que, inicialmente, o indiciou pela suposta conduta delitiva contida no artigo 157,
caput
, daquele mesmo
Codex
.

Conquanto realmente a pena máxima cominada ao delito de receptação não ultrapasse 4 anos de reclusão, o que não atenderia o disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, isso não afasta, a meu ver, a gravidade em relação aos aspectos circunstancias do delito, podendo ser visto por uma breve análise do conteúdo do inquérito policial, mais precisamente o teor do boletim de ocorrência e da própria inicial acusatória.

Destaco excertos:

“Consta nos autos de investigação que no dia 24 de novembro de 2022, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado MOISÉS GOMES, com consciência e vontade, conduziu e transportou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo C. Trator de placa HSG1E19, tendo acoplados os semirreboques de placas APM2A81 e APM 2A87, carregado com 37.000 kg de fertilizante cloreto de potássio granulado, avaliado em R$ 137.270,00 (cento e trinta e sete mil e duzentos e setenta reais).

Conforme se extrai dos autos, na data supramencionada, na Vila Garça Branca, por volta das 04:40h, um indivíduo munido de arma de fogo, rendeu o motorista Danilton Salomão dos Santos e subtraiu o aludido veículo, com a carga de fertilizante.

Após a subtração da carga, o veículo foi entregue ao denunciado MOISÉS GOMES, contratado para conduzir o veículo até o município de Dom Aquino.

Afere-se que no mesmo dia, por volta das 09:00h, após receberem a notícia do roubo, a Polícia Rodoviária Federal realizou bloqueio no KM 230 da BR 364, município de Rondonópolis/MT, logrando êxito na abordagem do denunciado na condução da carreta, sendo constatado que se tratava de produto do roubo.”

Ademais, entendo pertinente transcrever trechos das declarações de um dos policiais da PRF, responsável pela prisão em flagrante do paciente, na parte em que, em tese, ele teria confessado, informalmente, que foi contratado para dirigir o caminhão e carga roubada:

“(...)
que sabia que o veículo e carga eram roubados; que foi contratado para levar o veículo até o destino; que o veículo lhe foi entregue ligado na região do Tatuapé; que chegou em Rondonópolis e necessitou abastecer o caminhão sendo que o receptador lhe enviou um Pix no valor de R$1.000,00 para o cartão que está em nome de Cláudia Rosa Batista (anexo), a qual, segundo ele, é sua esposa; que foi obrigado a fazer o serviço pois havia perdido um rastreador de facção em outra abordagem e se não fizesse o serviço para pagar a dívida levaria um salve; que não sabe sobre a localização do motorista pois seu serviço era só levar o caminhão até Dom Aquino.
”

Sem adentrar no mérito da ação penal, ainda mais que a instrução criminal acabou de iniciar-se, e tão pouco avaliar a convicção do representante ministerial subscritor da inicial acusatória, que sugere a prática, em tese, apenas da mera conduta prevista no artigo 180 do Código Penal, é inegável a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, inclusive revelando a possibilidade, frisa-se, hipótese, de que foi contratado por grupo criminoso para dirigir o veículo, produto de roubo que havia acabado de acontecer.

Daí porque entendo que, apesar da mencionada alteração da capitulação do delito (fato sustentado com afinco pelo impetrante), ainda assim, não há como desprezar que o ilícito ainda se reveste de gravidade acentuada, e tão pouco apagaram-se os motivos e fundamentos da decisão que decretou a medida segregatória.

É de fácil percepção a contumácia delitiva do paciente, inclusive por ilícitos da mesma natureza, de modo que não é desmedido dizer que possivelmente ele estaria fazendo desse tipo de prática delitiva o seu meio de vida.

Colaciono excertos da decisão de primeiro grau:

“(...) Por outro lado, em consulta ao site do TJMT, constata-se que o (a) flagrado (a) ostenta registro criminal, inclusive fora preso em flagrante recentemente pela prática do delito de receptação na Comarca de Várzea Grande/MT (APF o 1012243-04.2022.8.11.0002 / distribuído em 12.4.2022 – 5a Vara Criminal) e na data de 28.09.2022 foi detido em flagrante delito por uso de documento falso na cidade e comarca de Primavera do Leste/MT (APF no 1007632-97.2022.8.11.0037 – 2a Vara Criminal de PVA); e ainda registra dois inquéritos policiais em seu desfavor, os quais estão em andamento nas Comarcas de Cuiabá/MT (IP no 1016853-89.2022.8.11.0042 / RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Terceira Vara Criminal) e Várzea Grande/MT (IP no 1018645-04.2022.8.11.00023 / RECEPTAÇÃO); ou seja, a presente prisão não se trata de fato isolado na vida do flagrado, INCLUSIVE, o flagrado fora preso recentemente em cidades diversas como acima descrito (Várzea Grande/MT e Primavera do Leste/MT) e nas duas ocasiões fora concedida a liberdade provisória ao mesmo, a qual restou sem efeito, posto que em menos de 02 (dois) meses de sua última prisão (28.09.2022), novamente volta a ser detido, ou seja, impor ao mesmo, medidas cautelares diversas da prisão, não irá coibir que o mesmo volte a delinquir. (...).”

A reiteração delitiva é fator preponderante e autoriza a decretação e manutenção da medida segregatória, para garantir a ordem pública.

Esse entendimento se reforça ainda mais quando demonstrado que, aparentemente,
em um período curto de sete meses, o paciente foi preso em situação de flagrância, por três vezes, o que reforça a necessidade do
carcer ad cautelam
, tendo em vista que, nas demais oportunidades que ele foi agraciado com a liberdade provisória, mostrou-se totalmente alheio e, em tese, voltou a delinquir.

Automaticamente, com arrimo nesses próprios argumentos, apesar de ser tecnicamente primário e sem antecedentes criminal,
tem-se,
in casu
, que o direito à liberdade individual – representado pelo princípio da presunção da inocência – não pode se sobrepor à paz social, às garantias da coletividade e a sua segurança.

Com efeito, a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, o que acarreta a subsunção do fato à norma, ou seja, deve-se dar força ao chamado garantismo social, expressão utilizada em contraponto ao garantismo individual, que usado sem critérios, em casos de evidente reiteração delituosa, pode fomentar um odioso “garantismo do criminoso”.

Desse modo, colocar em liberdade a pessoa propensa à prática de atividades ilícitas, é colocar em risco a sociedade e a credibilidade do Poder Judiciário, com a inadequada inversão de valores.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, ou seja, verificando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, mesmo em que o indivíduo seja tecnicamente primário, e, ainda que se tratando de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, também assim já se manifestou:

“II – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, em razão do mesmo estar respondendo a outra ação penal pelo delito de roubo, em que foi beneficiado com a liberdade provisória há poucos meses, quando foi novamente preso pela suposta prática dos delitos versados nestes autos, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, o que legitima a prisão ante tempus em virtude do fundado receio de
reiteração
delitiva.
IV – Outrossim, descabida a alegação de desproporcionalidade da medida extrema com base em futura pena que será aplicada, em caso de condenação, eis que somente após o encerramento da instrução criminal é que poderá o juiz, em caso de acolhimento da pretensão punitiva estatal, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento, não sendo possível fazê-lo neste momento processual e na via eleita. Precedentes.
V – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg no HC 619820/SP
– Agravo Regimental no Habeas Corpus 2020/0273285-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Felix Fischer – julgado em 9.12.2020 – DJe 15.12.2020).

Por fim, uma vez evidenciada a necessidade do carcer ad cautelam, não é demasia dizer que as medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem do
habeas corpus
manejado em benefício de
Moises Gomes.

É como voto.

Encaminhem-se informações complementares ao Superior Tribunal de Justiça (
habeas corpus
n. 800025-MT), noticiando acerca do presente julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023